Tribunal: STF
Processo: Rcl 42441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NEGADO SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI PARA A PRIMEIRA SESSÃO APÓS O RETORNO DAS ATIVIDADES.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Elvis Riola de Andrade contra ato do juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP no Processo n. 0010885-73.2009.8.26.0482, que teria descumprido a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 155.848, de minha Relatoria.
    Alega-se, neste processo, que “o Reclamante encontra-se preso preventivamente desde do dia 28.05.2010, ou seja, há mais de 10 anos e 3 meses, sem julgamento”.
    Sustenta que “a defesa impetrou ordem de habeas corpus em favor do Reclamante nesta Corte, e no julgamento do writ nº 155.848, em 05/11/2019, a Colenda Segunda Turma, concedeu a ordem de ofício no Habeas Corpus, determinando que a 1ª Vara do Júri da Capital adotasse medidas necessárias a fim de garantir o julgamento do réu com a máxima urgência”.
    Afirma que “contrariando determinação desta Corte o julgamento que deveria ter sido marcado em 30 dias, só foi designado depois de 7 meses e ainda se não bastasse isso, este julgamento não se realizou e não tem data marcada”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Pelo exposto, requer-se de V.Exa., que seja deferida a liminar para que o Reclamante aguarde o julgamento do writ em liberdade, por ser medida de Justiça.
    (…)
    Diante de todo o exposto requer-se de Vs.Exas, seja convalidada a liminar e, ao final reconhecida a ilegalidade da reclamação para conceder a liberdade pelo excesso de prazo ao Reclamante e, não sendo este o entendimento, que seja concedida a ordem de ofício, uma vez que a prisão provisória do Reclamante perdura por mais de 10 anos e 4 meses e, assim, impõe-se o relaxamento em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como o Pacto de San José da Costa Rica, art. 7º, inciso X, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, por ser medida de Direito e de Justiça”.
    3. Em 29.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, requisitou informações ao juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou em 3.8.2020, nos seguintes termos:
    “Em atenção à solicitação de informações para instrução da Medida Cautelar na Reclamação nº 42.441/SP (referente à ação penal na origem nº 0010885-73.2009.8.26.0482), em que figura como paciente Elvis Riola de Andrade, passo a prestá-las nos termos seguintes.
    O paciente foi denunciado em 24/06/2010 perante o Juízo do Tribunal do Júri de Presidente Prudente/SP por fatos ocorridos em 03/05/2009, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (fls. 01d/04d), acusado ter matado o agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo Centro de Readaptação Penitenciária.
    Denúncia recebida em 25/06/2010, ocasião em que também foi decretada sua prisão preventiva (fls. 660); paciente regularmente citado em 05/07/2010 (fls. 1040).
    Após a a instrução para análise da remessa do feito ao Julgamento do Tribunal do Júri, foi pronunciado aos 18/03/2011 como incurso nos termos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (1526/1539).
    Irresignado com esta decisão, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, cujo provimento foi negado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no v. acórdão datado de 30/08/2012. Ainda, opôs embargos de declaração (rejeitados em 22/11/2012) e recurso especial (não admitido em 02/10/2013). Com a interposição de agravo, o reclamo especial foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, sendo distribuído aos 17/12/2013.
    O reclamo deu origem ao EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Agravo Em Recurso Especial nº 453.512/SP, definitivamente julgado em 03/04/2018 para rejeitar a pretensão da defesa.
    Trânsito em julgado desta decisão aos 11/04/2018.
    Aos 02/10/2018 os autos físicos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para apreciação do pedido ministerial de desaforamento realizado pelo Ministério Público (fls. 2454/2455). Com a notícia de deferimento do desaforamento, os autos foram remetidos a esta 1ª Vara do Júri da Capital em 29/05/2019.
    Aqui retomado o julgamento, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal.
    Saneados os autos, aos 27/01/2020, designou-se Sessão Plenária para o dia 25/06/2020, às 13 horas. Tal Julgamento, decerto, restou prejudicado em vista da prorrogação da suspensão dos atos presenciais determinada pelo Provimento CSM 2563/2020, em virtude da epidemia do vírus COVID-19.
    Atualmente o paciente encontra-se preso na Penitenciária II ‘Maurício Henrique Guimarães Pereira’, na Comarca de Presidente Venceslau/SP, e o feito aguarda o retorno dos trabalhos presenciais para a realização do julgamento do paciente” (grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 155.848, de que fui relatora:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INC. LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
    1. O acórdão impugnado, afirmativa de ser imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na defesa, afastando-o no caso, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal pela qual a demonstração concreta de prejuízo é essencial para o reconhecimento da nulidade invocada. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração de real prejuízo suportado pelo paciente pela atuação do defensor. Carência de demonstração de como a renovação das audiências de oitiva de testemunhas poderia alterar a sentença de pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça, amparados no acervo probatório dos autos. Penalidade confirmada pelo Conselho Federal da OAB após a prolação da sentença de pronúncia e da interposição do recurso em sentido estrito.
    3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora.
    4. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Dupla supressão de instância.
    5. Excepcionalidade do caso, no qual o tempo de duração da custódia cautelar justifica análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício: a) pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se mostra possível o relaxamento imediato da prisão ou a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; b) para observância do princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da CR) necessária a adoção de medidas imediatas pelo tribunal de origem para viabilizar o julgamento do paciente com a máxima urgência.
    6. Concessão da ordem de ofício apenas para determinar urgência e prioridade do caso ao Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à representação de desaforamento (Processo Físico n. 0010885-73.2009.8.26.0482, Vara do Tribunal do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Presidente Prudente), e, ainda, determinar à Vara do Tribunal do Júri prioridade no julgamento do acusado”.
    Essa a proclamação do Acórdão:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, mas conceder a ordem de ofício para determinar à Primeira Vara do Júri da Capital/SP a adoção das providências necessárias ao cumprimento das medidas mencionadas no voto para garantir o julgamento do réu, com a máxima urgência, e dar ciência do cumprimento desta determinação a este Supremo Tribunal, quais sejam: determinação de prioridade e urgência ao caso pela Primeira Vara do Júri da Capital/SP para adotar as providências necessárias ao julgamento do paciente tão logo receba os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcando a data de julgamento e encaminhando a este Supremo Tribunal a sequência de tramitação do processo, tudo nos termos do voto da Relatora”.
    O reclamante pretende ser colocado imediatamente em liberdade, pois alega excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Ao prestar informações, o juízo reclamado afirmou que “aos 27/01/2020, designou-se Sessão Plenária para o dia 25/06/2020, às 13 horas. Tal Julgamento, decerto, restou prejudicado em vista da prorrogação da suspensão dos atos presenciais determinada pelo Provimento CSM 2563/2020, em virtude da epidemia do vírus COVID-19” e que “o feito aguarda o retorno dos trabalhos presenciais para a realização do julgamento do paciente”.
    6. Tem-se dos autos do Habeas Corpus n. 155.848 que a decisão que determinou prioridade e urgência no julgamento do feito pelo Tribunal do Júri foi publicada em 25.11.2019 e transitou em julgado em 15.4.2020.
    Em 27.1.2020, foi designada a sessão do Tribunal do Júri, para ser realizada no dia 25.6.2020, o que somente não ocorreu devido às restrições advindas da pandemia causada pelo COVID-19.
    7. Assim, não se pode afirmar que o magistrado da comarca de São Paulo/SP teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal Federal. Recebidos os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcou a data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, adotando as providências necessárias. Sobreveio, contudo, fato imprevisto e imprevisível determinado pela pandemia do novo coronavírus, causando a impossibilidade agora atestado pelo juízo.
    Na espécie, embora ainda não tenha havido o julgamento pelo Tribunal do Júri, demonstrou-se situação de força maior, causada pela pandemia, que impôs a suspensão dos atos presenciais, não havendo o descumprimento deliberado, intencional e voluntário da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.
    O art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal estabelece que caberá reclamação “para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões”.
    Não se pode considerar, no caso, inobservância da competência deste Supremo Tribunal ou afronta à autoridade de decisão dele exarada. 
    8. Entretanto, a demora no julgamento, mesmo involuntária, e após decisão deste Supremo Tribunal Federal estabelecendo “prioridade e urgência ao caso pela Primeira Vara do Júri da Capital/SP para adotar as providências necessárias ao julgamento do paciente tão logo receba os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcando a data de julgamento”, demonstra ser caso de concessão de habeas corpus de ofício para determinar que a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP marque o julgamento do reclamante para a primeira data após o retorno das atividade presenciais, mesmo devendo, para tanto, alterar calendário de julgamentos no sentido de reagendar sessão que antes tivesse sido designada.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício apenas para determinar ao juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP que, de imediato, marque o julgamento do reclamante para a primeira data após o retorno das atividades presenciais, mesmo que para isso tenha que reagendar o calendário de julgamentos antes aprontada.
    Expeça-se ofício.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora